Tribunal: STF
Processo: HC 210483
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator indeferiu, liminarmente, o HC 711.407/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 2 de dezembro de 2021, ante a suposta prática dos crimes do art. 15, caput e 16, parágrafo único, inciso IV, Lei nº 10.826/2003 (disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). O Juízo Plantonista, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Ressalta ser o paciente tecnicamente primário. Afirma que, em eventual condenação, a pena deve ser fixada em regime aberto.



    5. Requer, em âmbito liminar, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. Pretende, no mérito, a confirmação da providência. 



    É o relatório. Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 711.407/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



     



    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ato apontado como coator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância. A atuação originária desta Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos.



    9. A decisão relativa à prisão preventiva mostra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, consideradas as peculiaridades do caso concreto. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, destacou os contornos do crime, a envolver disparo de arma de fogo em via pública e porte de arma com numeração suprimida. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato formalizado pelo Juízo da Vara de Plantão da Comarca de São Paulo/SP:



    [...] 



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo – numeração suprimida - ou munição de uso restrito e disparo de arma de fogo encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas e o auto de apreensão da arma. 



    Segundo consta do boletim de ocorrência anexo: "II - Das Oitivas Coligidas a) Dos Depoimentos dos Policiais Militares e Testemunha. Os policiais militares Edson dos Santos Garcia e Maicon Carvalho do Carmo, em seus respectivos depoimentos, informaram que, na data de 02 de dezembro de 2021, por volta das 3 horas, realizavam o rotineiro patrulhamento ostensivo, quando um policial militar fora do horário de serviço, mediante contato telefônico, informou-lhes que um indivíduo desconhecido efetuara disparos de arma de fogo no estabelecimento comercial denominado Império Espeto Bar, situado no logradouro denominado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, n° 3180, nesta urbe. O fato, inclusive, também fora noticiado ao Copom, sendo que decidiram, por conseguinte, diligenciar a tal localidade e, ao chegar, depararam-se com o potencial investigado dominado por um segurança local, o qual lhes exibiu a arma usada na ação. O funcionário em questão, posteriormente identificado como Danilo Mazaia, informou-lhes que o indivíduo, após um entrevero com pessoas desconhecidas, surgira no estabelecimento armado, efetuando um disparo de revólver para cima. O citado funcionário informou-lhes que conseguira contê-lo, sendo que o indivíduo, antes de ser totalmente dominado, efetuara ainda mais três tiros ao alto. Em seguida, apuraram que se tratava de um revólver de marca Rossi, calibre .38; com numeração suprimida, com quatro munições deflagradas, restando apenas os estojos no tambor. (...)." grifei



    Pois bem. Registro, de início, que eventuais questões relativas à tipicidade, ressalvado o entendimento do juiz natural, estão superadas: (a) configura o delito o porte de munição, mesmo não acompanhada da arma (STF, HC 119.154 e STJ, AgRg no REsp 1.360.271); (b) a arma desmuniciada configura o crime, ainda que não haja condições de pronto municiamento (STF, RHC 117.566 e STJ, AgRg no EDCL no REsp 1.400.337); o fato de estar desmuniciado o revólver não o desqualifica como arma, tendo em vista que a ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na sua capacidade de disparar projéteis, causando ferimentos graves ou morte, mas também, na grande maioria dos casos, no seu potencial de intimidação (STF, HC 95.073/MS); (c) os crimes do Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato: a lesão ao bem jurídico encontra-se presumida na lei, não sendo necessário comprovar que a conduta gerou perigo efetivo de dano (STJ, REsp 1.191.122 e STF, HC 104.206) o legislador está tipificando condutas que, pela regra de experiência, são comprovadamente perigosas; há legítima política da prevenção. 



    Avançando, a preservação da ordem pública impõe a manutenção da custódia. Quem, sem autorização legal, dispõe-se a ter em depósito armas e munições, salvo hipóteses excepcionalíssimas, está pronto a cometer os mais sérios crimes tipificados em lei (de homicídio a latrocínio). grifei



    Tanto isso é verdade que a Lei nº 13.497/17 incluiu a posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol de crimes hediondos (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.072/90). 



    No caso em tela, a conduta do autuado denota especial atenção, uma vez que, ao que consta, efetuou disparos de arma de fogo em via pública.



    [...] 



     



    10. A jurisprudência do STF é no sentido de que é idônea a segregação cautelar, voltada à garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta do crime. Nesse sentindo: HC 122.894/PR, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma; AgR no HC 125.290/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; HC 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator